Tribunal: TJDFT
Processo: 0752313-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752313-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA PINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente, ANA MARIA DA SILVA PINA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0708117-10.2023.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1349 pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de repercussão geral acerca da incidência da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública. Em suas razões recursais (id 78818584), a exequente agravante sustenta que a decisão inobservou o Tema 1349/STF, pois o reconhecimento da repercussão geral não implicou determinação de suspensão nacional dos processos, sendo indevida a paralisação do cumprimento de sentença. Alega que a suspensão imposta compromete a efetividade do direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e que a controvérsia se limita à metodologia de cálculo da Taxa SELIC, já definida em sede de agravo de instrumento anterior (no 0734957-77.2024.8.07.0000), afastando o alegado anatocismo. Defende que, ainda que se admita a relevância da matéria discutida no Tema 1349/STF, a suspensão do processo não se justifica, pois a controvérsia se limita à metodologia de cálculo da Taxa SELIC, que é um índice de natureza mista (correção monetária e juros de mora). Argumenta que a execução deve prosseguir de forma definitiva, inclusive com a expedição de requisições de pagamento pelo valor total homologado ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso confessado pelo agravado, sob pena de violação ao art. 4o do CPC e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Aduz que não há risco de prejuízo ao erário, pois eventual pagamento indevido poderá ser ressarcido mediante desconto em folha, conforme art. 119 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e cita precedentes do STJ e do TJDFT que autorizam o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, mesmo na pendência de recurso sem efeito suspensivo. Assevera que a decisão recorrida configura usurpação de competência, pois concedeu efeito suspensivo de ofício, em afronta aos artigos 995 e 1.012, §1o, III, do CPC, e ao entendimento consolidado de que os recursos não impedem a eficácia da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Defende, por fim, que a suspensão do processo não se enquadra nas hipóteses do art. 313, V, “a”, do CPC, pois não há prejudicial externa, e que a parcela incontroversa, no valor de R$ 20.248,09, encontra-se preclusa e deve ser paga imediatamente, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, além do que, o único fato controvertido seria a metodologia de aplicação da SELIC, a demonstrar que o valor mencionado não é passível de redução. Afirma estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando que a decisão impugnada violou, de uma só vez, tanto a Constituição Federal como o CPC, motivo pelo qual deve ser corrigida, inclusive, em sede liminar. Quanto ao fundado receio de dano, alega ser indiscutível a natureza alimentar das verbas pretendidas, de maneira que a não concessão da liminar fará a exequente esperar mais do que já espera pela satisfação de seu crédito. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Comprovante de pagamento do preparo em id 78821166. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em comento, ao defender a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a exequente agravante se limitou a alegar ser “indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora” (id 78818584 – p. 26), o que, a toda evidência, não configura perigo de dano concreto e iminente hábil a provocar o deferimento liminar do pleito. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, as questões arguidas pela exequente deverão ser examinadas no mérito pelo Órgão Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora